Tribunal: TJSP
Processo: 1056426-43.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
ção do recolhimento das custas do preparo. Recurso que não pode ser conhecido. MÉRITO. Nulidade da contratação bem reconhecida, ante a conclusão pericial não impugnada pela requerida. Necessidade de restituição das partes ao status quo ante. RESTITUIÇÃO SIMPLES. Restituição que deve se dar de forma simples, ante a ausência de má-fé pela parte requerida. Sentença mantida – RECURSO DA REQUERIDA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1056426-43.2022.8.26.0002; Relator (a): Maria Salete Corrêa Dias; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/06/2024; Data de Registro: 10/06/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Maria Salete Corrêa Dias

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

37a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/06/2024

Data de publicação:

10/06/2024

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CONTRATATO – Sentença de parcial procedência. Irresignação de ambas as partes. APELAÇÃO. DESERÇÃO. Parte requerida que, intimada, não procedeu à complementação do recolhimento das custas do preparo. Recurso que não pode ser conhecido. MÉRITO. Nulidade da contratação bem reconhecida, ante a conclusão pericial não impugnada pela requerida. Necessidade de

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CONTRATATO – Sentença de parcial procedência. Irresignação de ambas as partes. APELAÇÃO. DESERÇÃO. Parte requerida que, intimada, não procedeu à complementação do recolhimento das custas do preparo. Recurso que não pode ser conhecido. MÉRITO. Nulidade da contratação bem reconhecida, ante a conclusão pericial não impugnada pela requerida. Necessidade de restituição das partes ao status quo ante. RESTITUIÇÃO SIMPLES. Restituição que deve se dar de forma simples, ante a ausência de má-fé pela parte requerida. Sentença mantida – RECURSO DA REQUERIDA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.